Tribunal: TJSP
Processo: 2080461-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito. Taxa de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros. Decisão que de ofício, declinou da competência para julgamento da ação e determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível da Comarca de Jaú. Pretensão à reforma. Acolhimento. Competência do JEFAZ que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito. Taxa de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros. Decisão que de ofício, declinou da competência para julgamento da ação e determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível da Comarca de Jaú. Pretensão à reforma. Acolhimento. Competência do JEFAZ que somente é absoluta nos foros onde há Vara do Juizado da Fazenda Pública instalada (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009). Precedentes. Decisão reformada. Recurso ao qual se dá provimento.